Tribunal: STF
Processo: ARE 1381091
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ARTIGO 413 DO CPP - COMPETE AO COLENDO TRIBUNAL DO JÚRI O EXAME DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, MEDIANTE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não exigindo, portanto, prova incontroversa da autoria delitiva, restando suficiente o convencimento do juiz sentenciante acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, ou seja, ante a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, a pronúncia é adequada. Isso porque não vige, nesta etapa, o princípio in dubio pro reo, na medida em que eventuais incertezas pela prova devem ser solvidas em favor da sociedade.



    2 - Nesses termos e de acordo com o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador monocrático apenas indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, competindo à apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    3 - Analisando o decisum ora fustigado, verifica-se que os



    pressupostos legais suso referidos foram observados pela



    autoridade pronunciante.



    4 - In casu, observa-se que a pronúncia valeu-se de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, laudos periciais e depoimentos testemunhais que evidenciaram os indícios de autoria e materialidade delitiva, pelo que deve ser integralmente mantida.



    5 - A exemplo do julgador singular, entende-se estar devidamente consubstanciada a materialidade delitiva no laudo pericial necroscópico acostado no evento 01/LAU4, dos autos de inquérito policial vinculado, ratificada pelos depoimentos colhidos judicialmente.



    6 - Acerca da autoria, abstém-se de tecer maiores comentários que possam eventualmente refletir no julgamento do Conselho de Sentença, tenho que os indícios são suficientes para apontá-la, com base nos depoimentos firmados na fase administrativa e judicial em perfeita harmonia com as demais provas compendiadas nos autos, até porque não objeto da irresignação.



    7 – Ressalta-se, por oportuno, que a pretensa alegação de legítima defesa só se justificaria nesta fase processual, caso a pronúncia do réu fosse manifestamente injusta, o que não se verifica na espécie. Assim, compete ao Colendo Tribunal do Júri o exame aprofundado da excludente de ilicitude alegada, mediante análise do conjunto probatório.



    8 - Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.



    9 - Nessa tessitura, o acolhimento da excludente invocada pela defesa depende de prova cabal acerca da satisfação dos seus requisitos, o que, in casu, não se tem.



    10 - Os depoimentos judiciais das testemunhas trazem os indícios de autoria e a comprovação da materialidade, levantando sérias dúvidas acerca da tese sustentada pela defesa, razão pela qual deixa-se de tecer maiores comentários que possam eventualmente refletir no julgamento do Conselho de Sentença.



    11 - O mesmo raciocínio é aplicável às qualificadoras, na medida em que também quanto à referida matéria, vigora o princípio in dubio pro societate nessa fase. A análise de tal questão não pode ser suprimida de julgamento pelo júri, juiz natural da causa, salvo se fosse manifestamente improcedente, o que não é o caso. Os depoimentos colhidos trazem elementos acerca da motivação dos fatos e da execução do crime, devendo ser analisado pelo júri.



    12 - Diante do contexto fático-probatório, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional para tanto, revelando-se imperativa a pronúncia nos moldes efetuados.



    13 – Recurso conhecido e improvido” (págs. 11-13 do documento eletrônico 19).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 6 do documento eletrônico 60).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico, de início, que o dispositivo constitucional suscitado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.206.100-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.



    3. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registro criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Finalmente, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.211.108ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio. Pleito de desclassificação para lesão corporal. 4. Suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena. 5. Irresignação contra a rejeição de alegada legítima defesa putativa. Tese recursal que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 279. 6. A análise da presença dos requisitos caracterizadores da legítima defesa putativa restringe-se à interpretação do artigo 20, § 1º, do Código Penal. 7. Insurgência relativa ao quantum adequado de diminuição de pena em razão da confissão e ao percentual de aumento aplicado às agravantes. Questão que se restringe à interpretação do art. 59 do Código Penal. 8 Ausência de violação frontal à Constituição Federal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 688.355-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator